Tribunal: TJPA
Processo: 0800879-10.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800879-10.2021.8.14.0054

APELANTE: LORAINE MORAES DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DESCONTOS REFERENTES A TARIFA BANCÁRIA CONTRATADA. DESCONTOS QUE A BENEFICIARAM COM A DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A insurgência da parte Apelante não tem qualquer fundamento, posto que visa questionar não descontos referentes a uma contratação fraudulenta, mas pretende não ter que arcar com descontos de tarifas bancárias básicas e previstas em lei

II –
É sabido que é despicienda a busca pela solução do litígio de forma administrativa antes do ingresso com a demanda judicial, todavia, causa estranheza o fato de que a Apelante vinha pagando as tarifas desde 2016 e apenas em 2021, sem antes questionar de qualquer forma o banco, ingressar com a presente ação, cujo teor tem sido diariamente utilizado como demanda predatória.

III - Os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade da apelante, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800879-10.2021.8.14.0054

APELANTE:
LORAINE MORAES DE SOUZA

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LORAINE MORAES DE SOUZA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de

BANCO BRADESCO SA
.

Em sua peça vestibular a parte Requerente narrou que foi surpreendida descontos desconhecidos em sua conta, sendo que alega nunca ter contratado tais serviços.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformada, Autora interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800879-10.2021.8.14.0054

APELANTE:
LORAINE MORAES DE SOUZA

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LORAINE MORAES DE SOUZA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de

BANCO BRADESCO SA
.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que
a insurgência da parte Apelante não tem qualquer fundamento, posto que visa questionar não descontos referentes a uma contratação fraudulenta, mas pretende não ter que arcar com descontos de tarifas bancárias básicas e previstas em lei, senão vejamos.

Assim dispõe os arts. 1º e 6º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil:

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

(...)

“Pacotes de serviços”

Art. 6º
É obrigatória a oferta de pacote padronizado de serviços prioritários para pessoas naturais
, na forma definida na Tabela II anexa a esta resolução.

§ 1º O valor cobrado mensalmente pelo pacote padronizado de serviços mencionado no caput não pode exceder o somatório do valor das tarifas individuais que o compõem, considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.”

Por óbvio que a adesão do cliente ao banco, que se deu de forma livre e desimpedida, vai gerar-lhe encargos financeiros.

É sabido que é despicienda a busca pela solução do litígio de forma administrativa antes do ingresso com a demanda judicial, todavia, causa estranheza o fato de que a Apelante vinha pagando as tarifas desde 2016 e apenas em 2021, sem antes questionar de qualquer forma o banco, ingressar com a presente ação, cujo teor tem sido diariamente utilizado como demanda predatória.

A sentença ainda bem asseverou o seguinte:

Não obstante, a alegação de ilegalidade das tarifas por serviços bancários, que vêm sendo cobradas por vários meses, repise-se,
encontra óbice na boa-fé objetiva
, que assumiu a condição de valor supremo no âmbito das relações privadas, é verdadeira fonte de obrigações no direito civil contemporâneo e cria deveres de conduta aos participantes de uma relação jurídica, além de possuir funções interpretativa e limitadora do exercício de direitos subjetivos.

Vale ainda destacar que o banco demostrou de forma cabal que a Apelante se beneficiou por diversas formas dos serviços bancários que lhe foram disponibilizados, me levando crer que
os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade da apelante, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025